Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
INDEFIRO, por ora, o pedido autoral de ID 44591265, visto que o autor não demonstrou, de plano, ter esgotado os meios ordinários de localização do réu DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS, nos termos do despacho de minha relatoria proferido ao ID 43466370. Ademais, por prudência, antes de nova análise acerca do pedido de citação por edital do supracitado réu, à diligente Secretaria da 1a Câmara Cível para que renove o pedido de diligências solicitadas ao juízo originário da 4a Vara Cível de Taguatinga no Ofício/1a Câmara Cível no.: 345/2022 (ID 35302445 e 35685130), a fim de que, atuando por delegação ordinatória (artigo 87, inciso VI, do Regimento Interno), promova nova consulta a possíveis endereços da parte ré DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS nos sistemas judiciais eletrônicos disponíveis ao juízo, bem como proceda ao cumprimento da expedição de mandado nos endereços eventualmente localizados e ainda não diligenciados, juntando as informações pertinentes. Após, ao autor para que, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, requeira o que couber. Cumpra-se. Publique-se Intime-se.